Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. EXTORSÃO MAJORADA ANTE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO ISOLADO DO ACUSADO . ABSORÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PELO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO COMPARSA. Termo de Declaração DA Delegacia da Criança e do Adolescente. ADOLESCENTE DE 15 ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É incabível a aplicação do Princípio da absorção do crime de extorsão pelo crime de roubo, tendo em vista as ações serem distintas, consoante o disposto no art. 70 do Código Penal (concurso material).
2. No caso, o réu roubou um carro portando uma arma de fogo, ocasião em que obrigou a vítima a entrar no carro, privando-a de sua liberdade, com o fim de obter o seu cartão de crédito e senha, consumando, assim, dois crimes, roubo e extorsão.
3. Não configurada a alegada coação moral irresistível (art. 22, CP), já que o depoimento do réu está isolado nos autos, pois em dissonância com as demais provas colhidas no processo.
4. O termo de declaração lavrado na delegacia da criança e do adolescente é documento hábil para comprovar a menoridade do comparsa do réu nos crimes cometidos, configurando, com isso, o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.